Tribunal: TJDFT
Processo: 0733027-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA CONSENSUAL DE BENS. COTA PARTE DOS ALUGUÉIS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GASTOS ILÍQUIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Efetua-se a compensação quando “duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem” (Art. 368 do CC) sendo as dívidas forem líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, conforme art. 369 do CC.

2. In casu, o título judicial que o exequente pretende cumprir é líquido, de modo que eventuais gastos da executada/agravante no imóvel devem ser buscados pela forma que achar de direito, pois são ilíquidos, não podendo ser compensados diretamente e não afastando o direito do autor/agravado de receber seus aluguéis.

3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.